Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-54.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito – Sentença que reconheceu a ocorrência de fraude na contratação, não responsabilizando a autora por compras com o cartão, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Mantença – Hipótese em que está evidenciada a negativação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito – Sentença que reconheceu a ocorrência de fraude na contratação, não responsabilizando a autora por compras com o cartão, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Mantença – Hipótese em que está evidenciada a negativação indevida - Danos morais "in re ipsa" – "Quantum" indenizatório devidamente fixado, já que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Aplicação do artigo 85, § 11 do CPC – Apelações não providas.